Tribunal: TJSP
Processo: 2045868-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoas físicas – Deferimento – Falta de condições financeiras para o pagamento das custas e das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família – Benefício deferido – Recurso acolhido neste ponto.
PENHORA - Bloqueio de valores em conta corrente e que são frutos de aluguéis recebidos pela correntista – Admissibilidade – Não há prova de que os valores

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoas físicas – Deferimento – Falta de condições financeiras para o pagamento das custas e das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família – Benefício deferido – Recurso acolhido neste ponto.
PENHORA - Bloqueio de valores em conta corrente e que são frutos de aluguéis recebidos pela correntista – Admissibilidade – Não há prova de que os valores dos aluguéis penhorados destinam-se exclusivamente à subsistência das executadas - Coexecutada recebe benefício de aposentadoria pelo INSS, o que denota ter ela outra fonte de renda, além dos aluguéis penhorados - Manutenção da penhora – Decisão mantida neste tópico.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000439547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2045868-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes MARIA DE FÁTIMA LOPES AMORIM e NILSON PAES
AMORIM, é agravada VANDA CAMPI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria, deram provimento em parte ao recurso. Declara
voto o terceiro julgador. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44017
AGRV.No: 2045868-69.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (Foro Regional de Vila Prudente)
AGTES. : Maria de Fátima Lopes Amorim e outro
AGDA. : Vanda Campi
DECISÃO DA JUÍZA: Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha
JUSTIÇA GRATUITA
Pessoas físicas

Deferimento Falta de condições financeiras para
o pagamento das custas e das despesas
processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da
família Benefício deferido Recurso acolhido
neste ponto.
PENHORA - Bloqueio de valores em conta
corrente e que são frutos de aluguéis recebidos
pela correntista Admissibilidade Não há prova
de que os valores dos aluguéis penhorados
destinam-se exclusivamente à subsistência das
executadas - Coexecutada recebe benefício de
aposentadoria pelo INSS, o que denota ter ela
outra fonte de renda, além dos aluguéis
penhorados - Manutenção da penhora Decisão
mantida neste tópico.
Recurso parcialmente provido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou
a impugnação dos executados-agravantes e manteve a penhora dos
aluguéis que a coexecutada recebe pela locação de seus imóveis.
Sustentam os agravantes que os valores constritos são
impenhoráveis porque são destinados ao sustento próprio e da família e
pugnam ainda pela gratuidade processual.
Recurso processado sem efeito suspensivo, sem
resposta da agravada, sendo dispensada a requisição de informações à juíza
da causa.
2.1. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vista da simples alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural (cf. art. 99, § 3o, do CPC/2015), segundo a jurisprudência
majoritária (cf. Theotonio Negrão, CPCLPV, Saraiva, 28a ed., 1997, p.
776, art. 4o; 1b), tratando-se de presunção que só cede diante de prova
concreta em contrário, portanto, de presunção juris tantum (cf. RSTJ
7/414, STF-RT 755/182, STF-Bol. AASP 2.071/697 e STJ-RF 329/236).
Da natureza da ação (reintegração de posse de imóvel),
da profissão da parte [ela é aposentada e ele autônomo], das declarações de
imposto de renda (cf. fls. 131-170), ou da contratação de profissional para
a propositura da demanda não se infere coisa alguma capaz de legitimar
convicção de posse de recursos que bastariam ao pagamento das despesas
processuais.
A gratuidade processual não se destina apenas aos
miseráveis, mas abrange os que não possam fazer frente aos custos de uma
demanda sem prejuízo próprio ou de sua família.
Embora não se desconheça que a benesse pretendida
não é instrumento geral, e sim individual, não há indícios de que os
agravantes têm possibilidade de suportar as despesas do processo (custas e
honorários).
Não se está em absoluto concedendo benevolamente o
benefício a quem realmente não é considerada necessitada, sendo lícito o
indeferimento da pretensão se presentes as fundadas razões, nunca
suspeitas, indícios ou suposições.
2.2. É vedada qualquer constrição judicial sobre valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
totais ou parciais existentes em conta corrente desde que apresentem
características de salários, proventos de aposentadoria, pensões etc (cf. art.
833, IV, do CPC/2015), pois o legislador resguardou tais verbas que são de
caráter alimentar.
Os recorrentes alegam que os valores constritos
(aluguéis) são destinados ao pagamento das suas despesas básicas mensais
[luz, plano de saúde, telefone etc (cf. fls. 244-249 dos autos de origem)],
mas não comprovam que estão destinados a tal finalidade. Aliás, a
coexecutada agravante recebe em sua conta corrente o benefício mensal do
INSS (cf. fls. 340-341), o que denota que os aluguéis penhorados não são a
sua única fonte de renda.
Não se pode concluir, portanto, pela impenhorabilidade
dos valores, por não haver demonstração de sua imprescindibilidade à
subsistência dos agravantes, conforme jurisprudência deste TJSP:
“Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença -
Decisão que rejeitou a impugnação à penhora de aluguéis de imóveis
pertencentes ao agravante e ao espólio-agravado - Penhora bem
determinada - Agravante que não comprovou depender exclusivamente
destes aluguéis para sua sobrevivência e que não provou a existência de
outros bens passíveis de penhora em atendimento ao artigo 620 do CPC -
Recurso improvido.” (cf. A.I. no 0098456-05.2011.8.26.0000, rel. Des.
Miguel Brandi, j. 17-8-2011).
“PENHORA DE ALUGUÉIS - Insurgência contra
decisão que determinou a penhora integral dos aluguéis devidos à
executada - Possibilidade da constrição - Não há comprovação nos autos
da alegada imprescindibilidade dos frutos civis para a própria subsistência
ou motivação relevante que permita a redução no percentual da penhora -
A agravante afirma ter outra fonte de renda - Ausência de indicação de
outros bens penhoráveis nos autos - Decisão mantida - Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improvido.” (cf. A.I. no 0209592-07.2011.8.26.0000, rel. Des. Rubens
Cury, 18a Câmara de Direito Privado, j. 09-11-2011).
Subsiste, pois, a constrição judicial, sendo o caso de
acolhimento do inconformismo apenas para a concessão da gratuidade
processual
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44623
Agravo de Instrumento no 2045868-69.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Maria de Fátima Lopes Amorim e NILSON PAES
AMORIM
Agravado: Vanda Campi
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data máxima vênia, a agravante Maria de
Fátima, tem uma renda anual de R$ 39.382,36 (fls. 109 dos
originais que considera os valores pagos pela Original VX Eirelli
EPP, mais Previdência Privada), o que equivale um valor mensal
de R$ 3.281,86.
Considerando que a recorrente recebe uma
aposentadoria mensal de 2.553,90 (fls. 254), tem-se que a
agravante mostra que tem uma renda mensal de R$ 5.835,76.
O agravante Nilson Paes Amorim, tem uma
renda anual de R$ 20.000,00 (fls. 138), o que equivale a R$
1.666,66, mensais.
Portanto, os documentos indicam que o casal
recorrente tem uma renda mensal de R$ 7.502,42.
Tendo em vista que os recorrente pagam R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.400,00 (fls. 253) de aluguel, chega-se à uma renda conjunta do
casal de R$ 5.102,42.
Em tais circunstâncias, data vênia, é possível
concluir, que a renda auferida com alugueres, no valor de R$
2.632,18 (fls. 209), é necessária para subsistência digna dos
agravantes.
Em contrapartida, no valor em execução, esta
incluída verba honorária de R$ 47.035,02 (fls. 186 dos originais),
a qual tem natureza alimentícia, e assim, deve-se realizar uma
ponderação de valores, para permitir a penhora do valor recebido
a título de alugueres, mas com a redução para o percentual de
20%, como postulado pelos recorrentes, e que, neste termos,
permite ao casal uma renda mensal de R$ 7.208,17.
Ante ao exposto, pelo meu voto, dava
provimento ao recurso, a fim de acolher o pedido alternativo
formulado, e reduzir a penhora para 20% dos valores penhorados
a título do aluguel recebido pelos agravantes (fls. 209).
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
10F8A39A
6
7
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
10FA317B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2045868-69.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.